Tribunal: TJES
Processo: 5043715-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043715-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JEAN FIRME COELHO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043715-63.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS:
JEAN FIRME COELHO e ROBERTA HELENA DA COSTA DIAS
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM DE LAZER FRUSTRADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM FALHA AUTÔNOMA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE, AINDA QUANDO EXISTENTES, NÃO AFASTAM O DEVER DE ASSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E REALOCAÇÃO EFICAZ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os autores narraram que contrataram transporte aéreo com destino a
Natal/RN
, com origem no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, para viagem comemorativa em 28/11/2024, mas foram submetidos a sucessivos atrasos, informações contraditórias, ausência de emissão de novos cartões de embarque, falta de hospedagem e alimentação, deslocamento custeado por meios próprios e realocação frustrada em voo a partir de Viracopos/Campinas, retornando a Vitória/ES apenas em 30/11/2024.

2) A sentença de
ID 74916218
, julgou procedente o pedido, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da companhia aérea e a falha na prestação do serviço, consistente em atrasos sucessivos, ausência de informação clara, realocação não confirmada, falta de assistência material e deslocamento infrutífero até outro aeroporto. Condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.461,62
a título de danos materiais e de
R$ 4.000,00 para cada requerente
a título de danos morais.

3) Em sentença integrativa de
ID 90713296
, os embargos de declaração da ré foram parcialmente acolhidos apenas para retificar o item relativo à atualização dos danos morais, estabelecendo a incidência da
taxa SELIC
, englobando juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento, mantidos os demais termos do julgado.

4) Nas razões recursais de
ID 91548669
, a recorrente sustenta, em síntese: necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF; ocorrência de força maior por condições meteorológicas adversas; ausência de falha na prestação do serviço; prestação de assistência material; inexistência de dano moral indenizável; e necessidade de reforma da sentença para improcedência dos pedidos; Os recorridos apresentaram contrarrazões sob o
ID 94931583
.

5) Rejeita-se o pedido de suspensão do feito. O Tema 1.417 do STF versa sobre a prevalência das normas de transporte aéreo em relação às normas consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior; contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal esclareceu que a suspensão nacional não alcança casos fundados em falha da companhia aérea, hipótese que se amolda ao presente processo, no qual a sentença reconheceu falha autônoma de informação, assistência material e realocação eficaz.

6) Também não prospera eventual alegação de ilegitimidade passiva. A recorrente figura como transportadora demandada e a controvérsia decorre diretamente da execução do contrato de transporte aéreo indicado na inicial e examinado na sentença, de modo que a discussão sobre ocorrência ou não de falha na prestação do serviço pertence ao mérito, não à pertinência subjetiva da demanda.

7) A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, à condenação por danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 para cada autor.

8) Ainda que se admitisse a ocorrência de condições meteorológicas adversas, tal circunstância não afastaria, por si só, o dever de prestar informação adequada, assistência material e reacomodação efetiva. A tese defensiva poderia, em abstrato, justificar a alteração operacional do voo por segurança, mas não autoriza abandono informacional, ausência de hospedagem, alimentação insuficiente, realocação não confirmada e deslocamento infrutífero do passageiro entre aeroportos.

9) No caso concreto, a sentença destacou que os autores enfrentaram sucessivos atrasos, ausência de informação clara, realocação não confirmada, falta de hospedagem e alimentação, além de deslocamento até outro aeroporto sem reserva efetiva no voo informado, quadro que culminou na interrupção prática da viagem de lazer.

10) A recorrente invoca relatório meteorológico/METAR para sustentar força maior, mas tal alegação não supera o fundamento central da condenação: a deficiência de assistência material e informacional. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores competia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não há prova suficiente de que a companhia tenha prestado assistência adequada, hospedagem tempestiva, comunicação clara e reacomodação eficaz.

11) Os danos materiais devem ser mantidos. A sentença reconheceu despesas compatíveis com o contexto narrado, envolvendo táxi, hospedagem e alimentação, apoiando-se em recibos, prints de pagamento e demais registros constantes dos autos. Além disso, a própria lista de documentos associados menciona comprovantes de itinerário contratado, avisos de atraso, bilhete entregue em Guarulhos, declaração de atraso, aluguel de carro, gastos com aeroporto, alimentação, deslocamento, hospedagem e hospedagem perdida da viagem.

12) O dano moral também está configurado. Não se trata de mero atraso isolado ou simples inadimplemento contratual, mas de cadeia de falhas que frustrou viagem de lazer, impôs longa permanência em aeroporto, ausência de informação adequada, despesas emergenciais, pernoite por conta própria e retorno à origem sem fruição do destino contratado. O valor de
R$ 4.000,00 para cada autor
mostra-se proporcional e razoável. A quantia compensa os transtornos efetivamente demonstrados, sem ensejar enriquecimento indevido, e mantém coerência com a gravidade da falha reconhecida: interrupção de viagem comemorativa, ausência de assistência adequada e deslocamentos infrutíferos entre aeroportos.

13) A sentença integrativa também deve ser preservada, pois ajustou adequadamente o marco de incidência da taxa SELIC sobre os danos morais para a data do arbitramento, mantendo a coerência entre correção monetária e juros de mora, sem cumulação indevida de índices.

14) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, mantendo integralmente a sentença de ID 74916218, tal como integrada pela decisão de ID 90713296, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

15) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)